Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705738-06.2021.8.07.0006 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ROBERTO PINHEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AFASTADA A DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor quando figura como fornecedora de serviços de saúde instituição em regime de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de urgência, uma vez que implica potencial risco à vida do paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida capaz de ensejar compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado. 6. Consoante previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Sendo a recorrente a parte vencida na demanda, a ela cabem os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/1998, sustentando que não pode ser condenada a custear todos os procedimentos médicos prescritos em caráter de urgência, especialmente a internação clínico-hospitalar em discussão, porque não está prevista no contrato firmado entre as partes. Afirma que apenas agiu em regular exercício de direito e que o período de carência possui razão de ser por ser necessária a observância de um prazo de contribuição para constituição de uma reserva técnica, a fim de que o beneficiário possa usufruir de todos os serviços, de forma a não comprometer a sustentabilidade dos planos; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que negou cobertura ao tratamento em questão por estar amparada no contrato e no regulamento aderido pela recorrida, razão pela qual não poderia agir de forma contrária; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que, como restou amplamente demonstrada a ausência de ilicitude na conduta por parte da recorrente, que tem procedido em total conformidade com os ditames legais, não há que se falar na incidência de dano moral. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às teses relatadas nas alíneas “b” e “c” acima. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 32967417). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025